Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCONHECIMENTO. MENORIDADE. COMPARSA. DECOTE. MAJORANTE. USO DE FACA. NÃO PROVIMENTO.
1. O conjunto probatório robusto e coeso revelou a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, sem restar margem para a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sobretudo em razão da confissão da prática delitiva.
2. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima ostenta especial relevância nos crimes contra o patrimônio, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova.
3. No caso dos autos, os relatos da vítima e da testemunha, somados à apreensão da faca utilizada no crime, não autorizam o decote da causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2.o, inciso VII, do Código Penal da pena infligida ao apelante.
4. Nos termos do Enunciado n. 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o tipo previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 é formal e prescinde, para sua configuração, de prova da efetiva corrupção do agente inimputável.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.